Tribunal: TJDFT
Processo: 0009126-64.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009126-64.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO O SINDIRETA, na petição ID: 19872186, informou ter interesse no destaque dos honorários contratuais em relação aos valores devidos aos anuentes ROBERTO RODRIGUES DAS NEVES e RITA DE CÁSSIA DE ABREU SOUZA. Retornem, pois, os autos à Contadoria Judicial para refazimento dos cálculos, tendo em vista o destaque dos honorários contratuais. Elaboradas as planilhas, às partes. I. Brasília, 15 de outubro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador